Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736528-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BOULEVARD ANTARES II AGRAVADO: JOABE DE ANDRADE DUTRA D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação, no prazo de 5 dias, acerca dos documentos inseridos junto às contrarrazões, inclusive arquivos de vídeo, na forma dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator